Tribunal: TJBA
Processo: 8013832-43.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013832-43.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALMERINDO OLIVEIRA VELOSO

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por réu contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição financeira para cobrança de dívida oriunda de contrato particular, com vencimento em 03 de março de 2017. A sentença reconheceu o crédito e constituiu título executivo judicial, afastando a alegação de prescrição, com fundamento na Súmula 106, do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação, motivada por inadimplemento das custas pela autora, impede a retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação monitória ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos, mas a citação somente foi determinada em maio de 2023, quando o prazo prescricional já estava consumado.

4. A dilação temporal na prática do ato citatório decorreu de sucessivas intimações para pagamento das custas processuais, em relação às quais a autora permaneceu inerte por mais de um ano.

5. A Súmula 106, do STJ não se aplica ao caso, pois a demora não resultou de entraves do serviço judiciário, mas, sim, da conduta da parte autora.

6. A interrupção da prescrição exige que a petição inicial esteja apta ao desenvolvimento regular do processo, o que, na espécie, só se verificou após o pagamento integral das custas, já fora do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição quinquenal em ação monitória não é interrompida se a citação do réu não ocorre dentro do prazo legal por inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais, sendo inaplicável a Súmula 106, do STJ, nessa hipótese."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.235.620/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1032827-98.2020.8.26.0114, Rel. Paulo Sergio Mangerona, Turma IV, j. 27.11.2024; TJPR, Apelação Cível 0004613-34.2012.8.16.0095, Rel. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013832-43.2021.8.05.0250
, em que figuram como apelante
JOSE ALMERINDO OLIVEIRA VELOSO
e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator